Tribunal: TJMT
Processo: 1046047-58.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1046047-58.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: Zeunides Aparecida De Pinho
RECORRIDO: Gazin Comércio De Móveis E Eletrodomésticos LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 19/03/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE ESTEIRA ELÉTRICA. ALEGADO VÍCIO DO PRODUTO APÓS O PRAZO DE GARANTIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA DO DEFEITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DISPENSA DEMONSTRAÇÃO INICIAL DO VÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória. A autora sustenta que adquiriu esteira elétrica modelo CONCEP 130KG, motor 2.5HP, marca DREAM, pelo valor de R$ 2.697,26, em 15/05/2024, afirmando que, em julho de 2024, o equipamento passou a exalar odor de borracha queimada e, posteriormente, em 06/01/2025, tornou-se inoperante. Alega que buscou solução junto à fornecedora, mas teve o pedido negado sob o argumento de expiração da garantia, razão pela qual pleiteia reparação pelos prejuízos suportados.
2. Não há cerceamento de defesa, pois o termo de audiência consignou expressamente a concessão de prazo de 5 dias para apresentação da contestação pela parte reclamada e, independentemente de nova intimação, prazo subsequente de 5 dias para impugnação pela parte autora, sob pena de preclusão.
3. A alegação de que a esteira deixou de funcionar não foi acompanhada de prova técnica mínima capaz de demonstrar vício de fabricação ou defeito de funcionamento.
4. Os documentos apresentados consistem apenas em registros de reclamações administrativas e conversas com vendedor, que evidenciam a insatisfação da consumidora, mas não comprovam, por si sós, a existência do defeito alegado.
5. A ausência de ordem de serviço, laudo técnico, comprovação de encaminhamento à assistência autorizada ou outro elemento objetivo impede a imputação de responsabilidade civil à fornecedora.
6. Ainda que possível a inversão do ônus da prova nas relações de consumo, tal medida não afasta o dever da parte autora de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.
7. Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS - LOCAÇÃO DE VEÍCULO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - AUSÊNCIA DE PROVAS - AUTOR QUE TINHA CIÊNCIA DO DEFEITO DO VEÍCULO - FURTO DE SEUS PERTENCES - EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADES DA RÉ - DANO MATERIAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade. 2. Não tendo a parte autora se desincumbindo de seu ônus probatório imposto no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, é impossível atribuir qualquer responsabilidade pelo infortúnio à ré, bem como o reconhecimento dos pedidos pleiteados pelo autor. 3. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono da apelada de contrarrazões ao recurso de apelação interposto. (TJ-MT 00062076820108110006 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2022)”
8.A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10.Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, corrigido, suspensa a exigibilidade, nos moldes do artigo 98§3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046047-58.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ZEUNIDES APARECIDA DE PINHO - CPF: 018.764.031-95 (RECORRENTE), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0001-55 (RECORRIDO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026